Tribunal: TJMT
Processo: 1012835-20.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012835-20.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (EMBARGADO), JOSE AUGUSTO QUEIROZ DE AMORIM - CPF: 006.328.001-94 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDIO DIAS DE MOURA - CPF: 000.779.851-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM HABEAS CORPUS – ALEGADA OMISSÃO POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESE DEFENSIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO PRETEXTADO – INOCORRÊNCIA –
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DEIXOU DE CONHECER DO HABEAS CORPUS DE ORIGEM POR ENTENDER QUE AS QUESTÕES NELE SUSCITADAS JÁ HAVIAM SIDO DECIDIDAS ANTERIORMENTE PELO C. STJ EM HABEAS CORPUS PRECEDENTE [AGRG NO HC Nº 737298] – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – LIDE DECIDIDA DE FORMA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EMBARGANTE – EIVA NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não cabem embargos de declaração quando não houver no acórdão recorrido ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
artigo 619, do Código de Processo Penal

“O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de
embargos
declaratórios” (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF).

Mesmo nos
embargos
de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento [art. 619 do Código de Processo Penal].

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por JOSE AUGUSTO QUEIROZ DE AMORIM (ID. 178977193), nos autos do Recurso do
habeas corpus

nº 1012835-20.2023.8.11.0000, contra o v. acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal. (ID. 178399171)

Em síntese, argumenta que a oposição visa a integrar o v. Acórdão em suposta omissão, pois, em tese, teria deixado de analisar a viabilidade da impetração pelo viés da tese defensiva que reclama da falta de fundamentação para a fixação do regime prisional fechado, já que uma única circunstância judicial desfavorável é insuficiente para tanto.

Aduz ainda que: “
(...) n
o decorrer do habeas corpus sobreveio informação de que houve interposição anterior de habeas corpus com julgamento parcial a retirar a reincidência, porém a manter o regime mais severo por conta dos maus antecedentes
”(Sic.).

Explicita também, o embargante, que: “
(...) desconhecia daquele remédio heroico, inclusive foi julgado há mais de ano e não tinha sido juntada qualquer informação a seu respeito nos autos originários ou no executivo, bem como ele não foi aviado por esse defensor.
”(Sic.)

Em contrarrazões aos embargos, a douta Procuradoria Geral de Justiça através da i. Procuradora de Justiça - Dra. Rosana Marra, manifestou pelo

não conhecimento dos presentes embargos de declaração ou, caso ultrapassado o juízo de admissibilidade, o seu desprovimento, por inexistir o alegado vício apontado nas razões da defesa (Id.182032159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade e processamento, conheço dos embargos. (Id.180843160)

A Segunda Câmara Criminal, por unanimidade, não conheceu do
habeas corpus
, restando o acórdão ementado da seguinte forma:

“Número Único
: 1012835-20.2023.8.11.0000
Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:
[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):
[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), JOSE AUGUSTO QUEIROZ DE AMORIM - CPF: 006.328.001-94 (PACIENTE), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDIO DIAS DE MOURA - CPF: 000.779.851-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXECUÇÃO PENAL – INIDONEIDADE NO FUNDAMENTO QUE MANTEVE O PACIENTE PRESO QUANDO DO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – DECISÃO POSTERIOR DO COL. STJ NOS AUTOS [HC Nº 737298] QUE AFASTOU A REINCIDÊNCIA, PROMOVEU O REAJUSTE DA DOSIMETRIA DO PACIENTE CONSERVANDO O REGIME INICIAL FECHADO EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES – INFORMAÇÕES DO JUÍZO – NOVA BASE DE CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME IMPLEMENTADA NOS AUTOS DO PEP Nº. 0039017-41.2017.8.11.0042

COM DATA PARA 27.10.2025 – CONSTRANGIMENTO NÃO EVIDENCIADO – ORDEM NÃO CONHECIDA.”.

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão no AgRg no HC nº 737298, concedeu parcialmente a ordem, para afastar a reincidência do agente nos autos da vertida ação penal, porém, mantendo o regime fechado do agente ante os seus maus antecedentes

Ademais, a nova base de cálculo para progressão do regime já foi instaurada nos autos ex vi das informações do juízo. Portanto, a suposta alegação de que o paciente está preso somente em razão de uma reincidência reconhecida idoneamente, não comporta amparo.”

Pois bem. Cediço, que os embargos de declaração cabem nas hipóteses em que o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

De acordo com o artigo 619, do Código de Processo Penal:

“Art. 619 – Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “
Manual de Processo Penal
”:

“[...]Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os embargos de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

É fato, que tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido em caráter excepcional, a adoção de embargos de declaração com efeito infringente do julgado quando a sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente, ou em caso de erro material.

No caso, compulsando o v
.
Acórdão atacado, não assiste razão ao inconformismo do embargante,
máxime
porque não se verifica qualquer vício a ser suprido.

Por oportuno, cito o trecho do laborioso parecer da Procuradoria de Justiça, que bem dispõe acerca do teor do v. Acordão em confronto a insurgência do embargante:
“
[...]No presente caso, não se vislumbra subsunção a nenhuma das hipóteses de cabimento, em especial a hipótese de omissão, sendo o caso de se perquirir, inclusive, sobre a existência de legitimidade do embargante na questão suscitada, visto que, a toda evidência, o v. Acórdão recorrido deixou de conhecer do Habeas Corpus de origem por entender as questões nele suscitadas já haviam sido decididas anteriormente pelo c. STJ, no julgamento do AgRg no HC nº 737298, como se vê no trecho em destaque de seu voto condutor.[...]Como se pode perceber, a irresignação do embargante propõe o rejulgamento de questão já definitivamente decidida pelo c. STJ, no julgamento do AgRg no HC nº 737298; a manutenção do regime prisional fechado pelo c. STJ se deu em razão da circunstância judicial negativada (antecedentes). Portanto, inexiste omissão no v. Acórdão recorrido, o que há é apenas contrariedade aos interesses da defesa e isso não autoriza a oposição de embargos de declaração.[...] Todavia, na remota hipótese de ser superado o juízo negativo de admissibilidade, pelos mesmos fundamentos já apresentado no voto condutor do v. Acórdão recorrido, acima destacado, entendo que melhor sorte não socorre o juízo de mérito. A alegação do embargante de que o v. Acórdão recorrido padece de suposta omissão, por ter deixado de analisar a viabilidade da impetração pelo viés da tese defensiva que reclama da falta de fundamentação para a fixação do regime prisional fechado, já que uma única circunstância judicial desfavorável seria insuficiente para tanto, com a devida vênia, NÃO PROCEDE. Não há omissão, mas sim respeito à coisa julgada emanada de decisão do c. STJ. No voto condutor do v. Acórdão recorrido são superadas todas as objeções aventadas pela defesa nos presentes embargos de declaração.[...] Repito, o v. Acórdão recorrido está pautado em um voto condutor que apresenta fundamentação coerente e sólida sobre os pontos de questionamento da defesa do embargante. O simples fato de a resolução dada por este e. Tribunal de Justiça não ter sido favorável aos interesses técnicos da defesa do embargante não traduz, por si só, omissão. Portanto, não há vícios na fundamentação do v. Acórdão recorrido que justifiquem uma intervenção integrativa deste e. Tribunal.[...]”

Assim, constata-se que o v. Acórdão embargado esclareceu, de maneira aprofundada, fundamentada e expressa,
todas as razões pelas quais

insurgiu-se o embargante.

Percebe-se, que a intenção ressoa direcionada a rediscutir matéria já decidida, visando alterar a conclusão do julgado, o que é incabível na via eleita. Traduzindo-se, em verdade, em mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento o que, repisa-se, não viabiliza a oposição de embargos de declaração.

À propósito, o posicionamento do STJ sobre o tema:

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no acórdão ou na decisão. Não se prestam, portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte.
2. Não se verifica a ocorrência de contradição, na medida em que a tese apresentada pela defesa somente foi suscitada nos presentes embargos de declaração, tratando-se, à toda evidência, de inovação recursal. (...) Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1559902/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).

Ademais, nos termos de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
" (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJU 18.4.2006),

Em arremate, cumpre salientar que mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de cabimento, o que não ocorreu
no caso
.

A propósito, o aresto de minha relatoria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N. 110.637/2015 – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ANALISADAS – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida. Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal”
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, DJE 6.3.2017).

Assim, verifica-se do detido exame destes embargos de declaratórios, que o vício a que sustenta o embargante, se traduz, em verdade, em mero inconformismo da defesa com o teor do v. Acórdão embargado, além de pretender rediscutir matéria exaustivamente debatida e decidida sem demonstrar quaisquer dos requisitos autorizadores para o manejo sadio dos embargos de declaração, razão pela qual, inobservo qualquer omissão a ser sanado.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023